Tribunal: TJMT
Processo: 1037918-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037918-64.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MOISES JHONATHAN DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. CUMPRIMENTO DO AJUSTE. HOMOLOGAÇÃO VIÁVEL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA AUTOCOMPOSIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. ACORDO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por MOISES JHONATHAN DE SOUZA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão de sua ausência injustificada na audiência de conciliação. O autor requer a anulação da sentença e a homologação de acordo extrajudicial firmado posteriormente entre as partes, com pagamento integral do valor ajustado pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a posterior celebração e cumprimento de acordo extrajudicial entre as partes permite a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e a consequente homologação do pacto, nos termos do art. 487, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do autor na audiência de conciliação justifica, em regra, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. No entanto, esse efeito deve ser relativizado diante de posterior acordo firmado entre as partes e efetivamente cumprido, demonstrando a composição válida do conflito.
4. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da informalidade, celeridade, economia processual e solução consensual dos conflitos, de modo que o formalismo excessivo deve ser afastado quando a autocomposição for plenamente atingida pelas partes, ainda que fora da audiência designada.
5. A homologação judicial do acordo celebrado e cumprido extrajudicialmente encontra respaldo nos arts. 6o e 8o do CPC/2015 e atende ao fim último da jurisdição, que é a pacificação social, com tutela efetiva dos direitos materiais.
6. Reconhecido o acordo como válido e eficaz, a extinção do feito deve se dar com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, em respeito à autonomia da vontade das partes e à função social do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência do autor à audiência de conciliação não impede a posterior homologação judicial de acordo celebrado e integralmente cumprido pelas partes, quando existente nos autos prova inequívoca da autocomposição. 2. A homologação de acordo extrajudicial firmado após a audiência, mas antes da sentença, é compatível com os princípios da celeridade, efetividade e economia processual que regem os Juizados Especiais. 3. O acordo homologado judicialmente extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 20, 51, I e 55; CPC, arts. 6o, 8o e 487, III, “b”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037918-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOISES JHONATHAN DE SOUZA - CPF: 713.203.041-84 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025